Tribunal: TJBA
Processo: 0016692-62.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0016692-62.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: HALEMIL BATISTA RODRIGUES

Advogado(s)
:
JAVIER PEREIRA PENA CAL, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES. INDEVIDA. EMISSÃO DE CHEQUES APÓS ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO À HONRA E A REPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PRESUMIDA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a concomitância dos pressupostos da culpa por ação ou omissão do agente; a existência do dano e o nexo de causalidade, ou relação causa e efeito, entre a conduta e o evento danoso.

2. Destarte, subsiste incontroversa a responsabilidade do apelante que deu ensejo à inscrição indevida do nome do recorrido em registros de proteção ao crédito, tendo em vista a inatividade da sua conta bancária, conforme elementos probatórios acostados aos autos.

3. Relativo aos danos materiais, nota-se que estes prestam-se à recomposição da efetiva situação patrimonial que se tinha antes da ocorrência do dano, sendo o prejuízo econômico efetivamente demonstrado.

4. Na hipótese vertente, o autor restou impossibilitado de realizar a compra de produtos necessários para a adubação e pulverização de sua lavoura de café, pois não dispunha do valor para pagamento em espécie e o crédito foi negado em razão das pendências existentes no, SPC, SERASA e CCF do Banco Central do Brasil decorrentes da negativação indevida realizada pelo réu, o que se extrai dos documentos de ID's 11640052 a 11640092.

5. Tangente ao dano moral, sabido que o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo-educativo, visando castigar o causador do dano pela ofensa que praticou, e para que não mais repita o ato; outra, de cunho compensatório, proporcionando à vítima certo valor para compensar o mal sofrido, sem que isso configure causa de enriquecimento indevido, tem-se que o valor indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é medida de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0016692-62.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelado HALEMIL BATISTA RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.